Tribunal: STF
Processo: HC 252730
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal ou regimental. Embargos de divergência não conhecidos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LIMITE DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “não se depreende ilegalidade flagrante na decisão do juízo da execução que, diante de nova condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, unifica as penas e desconsidera, para efeitos da contagem do limite trintenário previsto no art. 75, caput, do Código Penal, o período já cumprido” (HC 156.360 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    A parte embargante ressalta que todos os fundamentos da decisão agravada foram especificamente impugnados. Reitera que o acolhimento da tese defensiva não exige o reexame e a valoração de fatos e provas. Insiste na extinção da punibilidade pelo atingimento do limite trintenário para o cumprimento da pena. Requer o provimento dos embargos de divergência, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 32).



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos não merecem ser conhecidos. 



    Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 



    Desse modo, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado em julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão legal ou regimental. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009)” (HC 162.345-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.12.2018).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 186602 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30-04-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Precedentes.



    2. É também o que se extrai do art. 1.043, I e II, do CPC. Em especial, a revogação (pela Lei nº 13.256, de 2016) do inciso IV do referido dispositivo, que nunca chegou a viger, evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência em feito de competência originária do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC 182244 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente